Tribunal: TJES
Processo: 5003431-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003431-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003431-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
FABIO FERREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para permitir a continuidade do impetrante no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2022.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente: a) a ausência de ilegalidade do ato de eliminação do agravado do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) de 2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, uma vez que sua inscrição não foi homologada em virtude de não constar a regularização da sua situação de saúde; b) que em 09.07.2021, por meio do BGPM nº 027/2021, o agravado foi convocado para nova inspeção, a qual se encontrava vencida desde a data de 18/07/2021; c) que a Diretriz nº 002/2021 da Diretoria de Recursos Humanos determina que ao se inscreverem no certame os Cabos deverão atender aos requisitos do art. 16 da LC nº 911/2019, dentre eles estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense; d) que o agravado poderia ter interposto recurso administrativo da decisão eliminatória, mas não o fez; e) que há perigo de dano para a Administração Pública em razão do efeito multiplicador que pode ocorrer em razão da tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 2487288
.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos originários de
mandado de segurança impetrado
pelo agrava
do
, objetivando a suspensão do ato que o
eliminou do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/
2022
, com a consequente homologação da sua inscrição,
e sua reinclusão
no
certame
.

Afirmou o impetrante/agravado
Policial Militar do Estado do Espírito Santo,
que se encontra
atualmente na graduação de Cabo e
que
foi excluído, através do BECG nº 001/2022, do processo seletivo do CHS/2022
sob o fundamento de estar com irregularidades em
sua situação de saúde,
já que a sua inspeção se encontrava v
encida.

Infere-se
dos autos que o agravado foi convocado para a nova inspeção de saúde em 09.07.2021
pois a sua inspeção anterior venceria em 18.07.2021
, e que, de acordo com o
artigo
32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017,
possuía o prazo de
06 meses
para atender ao chamado
e realizar a
nova
inspeção.

Em sua inicial, o
agravado afirmo
u que
durante o decurso do prazo de 06 (seis) meses para a realização da nova inspeção deveria ser considerado apto em sua situação de saúde, sendo ilegal a sua exclusão do processo seletivo
.

O a
rtigo 35, §3º da Portaria
706-R
estabelece que as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT
e promoção dos oficiais
devem ser publicadas
com antecedência de 06 meses do término do período de aptidão da inspeção anterior
,
o que
não foi cumprido pela Administração militar
na medida que foi convocado apenas em 09/07/2021, e a sua inspeção vence
ria
em 18/07/2021.

Conforme aduz o agravado, seguNdo o
item 4.4. da Diretriz do CHS 2021-2022, a data de encerramento das alterações ocorre em 31.08.2021, nos termos dos art. 14, § 1º da Lei Complementar 911/2019, de modo que o prazo transcorrido entre a data da chamada para inspeção e a data de encerramento das alterações, foi de menos de 02 meses, período este que se mostra extremamente exíguo para agendamento de exames e consultas médicas para posterior inspeção pela JMS, sendo certo que com a pandemia do Covid-19 tais prazos se alargaram ainda mais.

Conforme se verifica do BECG nº 001/ 2022, foi publicada a não homologação da inscrição do agravado no processo seletivo sob o fundamento de que na data de encerramento das alterações encontrava-se irregular na sua situação de saúde, a qual se encontrava vencida (ID 13210839), isto é, por não estar com a aptidão para o serviço comprovada em inspeção de saúde no prazo de encerramento das alterações, que no caso do CHS/ 2022 seria o dia 31 de agosto de 2021.

O art. 1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 911/ 2020, determina que a inspeção de Saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada através de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde (JMS), sendo a sua finalidade analisar a aptidão física e mental do candidato.

No caso dos autos, os documentos apresentados demonstram que o agravado não teve sua aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde em virtude da inércia da própria instituição, ou seja, por fatos que independeram da sua atuação, sendo indevida a sua exclusão do concurso.

Diante dos exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO DE PROMOÇÃO DE SARGENTO – REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE – CANDIDATO QUE NÃO FOI CONVOCADO PARA NOVA INSPEÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DO AGRAVADO NO CERTAME – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O
agravado foi convocado para a nova inspeção de saúde em 09.07.2021
pois a sua inspeção anterior venceria em 18.07.2021
, e que, de acordo com o
artigo
32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017,
possuía o prazo de
06 meses
para atender ao chamado
e realizar a
nova
inspeção.

2 -
O a
rtigo 35, §3º da Portaria
706-R
estabelece que as chamadas do programa regular de inspeção de saúde, que envolvem engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT
e promoção dos oficiais
devem ser publicadas
com antecedência de 06 meses do término do período de aptidão da inspeção anterior
,
o que
não foi cumprido pela Administração militar
na medida que foi convocado apenas em 09/07/2021, e a sua inspeção vence
ria
em 18/07/2021.

3 -
No caso dos autos,
os documentos apresentados
demonstram que o agravado não teve sua
aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde em virtude
da inércia da própria instituição, ou seja, por fatos
que independeram da sua atuação,
sendo indevida a sua exclusão do concurso
.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.